Tribunal: STF
Processo: HC 210492
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR CRIME DIVERSO QUE NÃO ADMITE SUBSTITUIÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Caso sobrevenha, no cumprimento de pena restritiva de direitos, condenação à pena privativa de liberdade por crime diverso que não admite substituição, não configura constrangimento ilegal a reconversão da primeira, seguida da unificação com a segunda, se ambas forem de igual gravidade. Jurisprudência do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.